Tribunal: TJDFT
Processo: 0708147-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL. MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO. AUSÊNCIA DOS SERVIÇOS NO NOVO ENDEREÇO DA CONSUMIDORA. DANO MORAL. VALORAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
I - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Majorado o valor fixado pela r. sentença.
II – Observada a natureza eficacial condenatória da r. sentença, este será o parâmetro para a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, e não a apreciação equitativa, §8o do mesmo artigo.
III - Apelação parcialmente provida.